Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José da Silva Nunes contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0711992-26.2020.8.07.0007, ID no 74631392). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e, na mesma oportunidade, o agravante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 21313070). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 22042960). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 21313070. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 22042960, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO